Tribunal: TJMT
Processo: 1004864-94.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004864-94.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), SHARLENE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 021.651.451-71 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), SHARLENE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 021.651.451-71 (APELANTE), SHARLENE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 021.651.451-71 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. apelação cível. omissão. inexistência. contradição. incorrência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. embargos da autora e do réu rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que
negou provimento ao recurso interposto pela Sociedade/autora e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco/réu, a fim de reformar a sentença para minorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório e se (ii) existiu contradição por conflito entre as premissas e proposições decisórias adotadas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

6. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto, respectivamente, pelo HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA e SHARLENE LOPES DE OLIVEIRA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1004864-94.2019.8.11.0041, originário da ação de “
Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1004864-94.209.811.0041), ajuizada pela segunda embargante contra o primeiro, e também contra IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA – ME, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela ré Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda – ME, a fim de julgar improcedente o pedido autoral em relação à ela, e, por esse motivo, impôs à autora a condenação ao pagamento de honorários em favor do advogado dessa ré no patamar de 10% sobre o valor da causa, e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo corréu Hospital Jardim Cuiabá Ltda, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, e, diante da alteração do desfecho decisório, redistribuiu os ônus sucumbenciais entre a autora e o Hospital/réu na proporção de 50%, incluindo honorários advocatícios devidos à parte adversária, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação (
cf. Id. nº 226542660).

O Hospital/réu/embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em hipótese de “
erro material
” ao fixar os “
honorários de sucumbência fixados em patamar abaixo do mínimo legal
”, já que “
a divisão de 50% para cada parte em relação ao percentual de 10% dos honorários implica em que cada parte arcará com a metade dos 10% estabelecidos, isto é, apenas 5% dos honorários advocatícios
”, ou seja, “
ao fracionar os honorários em 50% sobre 10%, a verba individual de cada advogado ficará abaixo do mínimo legal, o que seria incompatível com a legislação
”, e sustenta que ele foi omisso em relação à majoração da verba honorária em decorrência do trabalho extra em fase recursal, pelo que pede
o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios indicados
(cf. Id. nº 229065192).

A autora/embargante alega que “
o

acórdão é contraditório, uma vez que não obedeceu ao critério da distribuição
(dos ônus de sucumbência)
previsto no art. 86 do CPC
”, na medida em que a

“
indenização por danos morais afastada pelo acórdão recorrido foi fixada pelo r. Juízo a quo no valor de R$ 7.000,
00”, o que “
corresponde a meros 23,3% do valor da condenação principal, fixada em R$ 30.000,00
”, e, sob essa perspectiva, argumenta que “
sucumbiu em parte mínima no resultado da demanda, de modo que o rateio igualitário da sucumbência é indevido e injusto, premiando aquele que perdeu a maioria da pretensão ventilada na inicial
”.

Diz que também “
há manifesta contradição
(do acórdão)
ao reconhecer a ilegitimidade passiva da ré
(Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda – Me)
e julgar improcedente o pedido
”, haja vista que o correto seria a extinção do feito sem resolução do mérito em relação à ela, sendo que “
tal situação impacta diretamente na fixação dos honorários de sucumbência, pois o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que o reconhecimento da ilegitimidade passiva impõe na fixação proporcional dos honorários
”.

Pede, então,
o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam extirpadas e saneadas as contradições apontadas
(cf. Id. nº 229248160).

A ré
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá
apresentou as contrarrazões vinculadas ao
Id. nº
230370162, enquanto a ré Hospital Jardim Cuiabá contrrazoou junto ao Id. nº 231703150, ambas pugnando pela rejeição dos declaratórios da autora.

A autora Sharlene de Oliveira não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, a médica/autora/embargante
Sharlene Lopes de Oliveira ajuizou a presente ação de cobrança, objetivando a condenação do réu/embargante Hospital Jardim Cuiabá e da corré Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá ao pagamento dos honorários médicos que lhe eram devidos em razão dos serviços prestados no pronto atendimento do Hospital Jardim Cuiabá durante o período de
04/02/2018 a 18/04/2018.

Em 1º Grau, a MMª. Juíza sentenciante acolheu em parte o pleito
autoral para condenar “
as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de honorários médicos, nos termos da planilha id. 21481722,
(...) (e)
, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00
”.

Aqui, em 2º Grau, no julgamento do mérito recursal, esta eg. Câmara deu provimento ao apelo interposto pela ré Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá, para afastar a condenação solidária ao pagamento dos honorários médicos e indenização por dano moral, uma vez que os serviços foram prestados especificamente ao Hospital Jardim Cuiabá Ltda, sendo que “
as circunstâncias envolvidas na espécie não permitem falar em sucessão empresarial entre as sociedades/rés
”, e, assim, julgar o pedido autoral improcedente em relação a essa ré (isto é, a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda), o que resultou na condenação da autora a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador da Importadora/ré, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa; em outra frente, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo réu Hospital Jardim Cuiabá, para excluir a condenação indenizatória a título de danos morais, e, diante alteração do desfecho decisório, redistribui-se os ônus de sucumbência entre a médica/autora e hospital/réu na proporção de 50%, inclusive os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

Eis, a propósito, o inteiro teor do dispositivo decisório:

“Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela ré
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda – ME, para julgar improcedente o pedido em relação à ela, e, por essa razão, condeno a autora Sharlene Lopes de Oliveira ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa em favor do seu advogado, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo réu Hospital Jardim Cuiabá Ltda, a fim de afastar a condenação indenizatória a título de danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais entre eles na proporção de 50% para cada, inclusive os honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da condenação.”

A autora Sharlene e o réu Hospital Jardim Cuiabá, então, interpuseram os seus respectivos embargos de declaração, cujo objeto, em ambos, é o capítulo decisório relativo à distribuição dos ônus de sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Sobre o vício da contradição previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, a orientação interpretativa firmada pela jurisprudência do STJ é a de que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Embora a autora/embargante embase a sua queixa recursal no argumento de que o acórdão estaria maculado pelo vício da contradição, ela não precisa em que consiste ou onde reside o conflito lógico entre as proposições da fundamentação decisória, ou, então, entre elas e o seu dispositivo, na realidade, o que se vê é que a alegada contradição consiste no conflito e descompasso entre o entendimento decisório adotado para o caso concreto e a sua compreensão do que seria a interpretação justa e correta do direito à aplicável à espécie, o que, porém, do ponto de vista lógico-jurídico, revela apenas a inépcia do recurso, já que não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

Anoto, de todo modo, que evidentemente é
falha a premissa da autora/embargante de que sucumbiu em parte mínima do pedido, já que, como visto acima, em relação ao Hospital/réu, amargou derrota no que toca à pretensão indenizatória por dano moral, sendo que a “
jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos
”
(STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011)
” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.381/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022), ou seja, no caso, a autora saiu vitoriosa no que concerne à cobrança dos honorários médicos, mas decaiu do pedido indenizatório, de modo que, a toda evidência, sucumbiu (ou, a depender do prisma, teve êxito) em 50% da demanda.

E sobre qual seria o desfecho adequado a ser dado em face da ré Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá, o acórdão embargado já esclareceu e assentou que, “
cuidando-se a legitimidade ad causam de uma das condições da ação, a sua presença deve ser analisada à luz da teoria da asserção, e se, como no caso dos autos, a autora atribuiu à ré
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá
a responsabilidade pelo dano alegadamente suportado pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviço médico, por considerá-la sucessora empresarial do corréu Hospital Jardim Cuiabá, isso já basta à caracterização do requisito legal de admissibilidade da demanda, devendo a justeza e procedência da pretensão autoral quanto à responsabilidade solidária dos réus ser objeto de análise e pronunciamento meritório, daí porque não se pode dizer que é equivocada a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, contudo, analisando a questão sob a ótica do direito material, a conclusão sentencial pela condenação solidária de ambas as sociedades/rés merece ser reformada, pois, de fato, conforme suscitado nas razões do apelo da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá, este Tribunal de Justiça já se debruçou diversas vezes sobre a matéria, tendo assentando o entendimento de que não há falar em trespasse (CC, art. 1.146) ou, por qualquer outro fundamento, em sucessão empresarial entre Hospital Jardim Cuiabá e Complexo Hospitalar de Cuiabá (isto é, a da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda – ME)
”.

Em relação às queixas aqui expostas pelo réu Hospital Jardim Cuiabá, não se verifica argumento juridicamente consistente acerca da presença de alguma hipótese legal de cabimento dos embargos de declaração ou de vício passível de ser sanado por meio desta via recursal, tendo em vista que o erro ou equívoco material discriminado no art. 1.022, III, do CPC diz respeito a “
erro evidente, claro, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de grafia, de nome, valor, etc
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1151982/ES, Rel. Minª Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012), e, ainda que se
admita o elastério das hipóteses legais de cabimento para incluir o “erro de premissa”,
como forma de desdobramento da previsão de saneamento do “erro material”,
o acolhimento dos embargos ficaria reservado à hipótese em que demonstrado que a conclusão decisória se pautou em
premissa fática
ilusória, equivocada ou inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou das provas dos autos, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois, nesses casos, o que se tem é a incorreção do próprio conteúdo decisório (
error in judicando
), em erro que recaiu sobre o próprio conteúdo da decisão judicial, tratando-se, pois, do mérito do julgamento, logo, cabe descartar prontamente o alegado “erro material” no arbitramento da verba honorária sucumbencial; não obstante, a respeito do tema, conforme já decidiu o STJ, “
os limites (de 10 a 20%) estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do CPC/15 devem ser atendidos pela sucumbência global da demanda, e não em relação à cada parte vencedora/vencida. Ou seja, a somatória de todos os honorários sucumbenciais fixados na demanda é que devem observar os limites de 10 a 20%, e não a parcela devida a cada parte vencedora
” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.065.876/SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 3/9/2024, DJe de 26/9/2024).

Por sua vez, no que se refere à majoração da verba honorária em grau recursal, evidentemente não há falar em omissão,
eis que, com a reforma da sentença apelada, o acórdão embargado arbitrou originariamente
os honorários advocatícios sucumbenciais; o art. 85, § 11, do CPC estabelece que “
o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,

sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”, logo, se a sentença fixará honorários advocatícios apenas em favor do advogado da parte vencedora, ressalvada a hipótese de sucumbência recíproca (CPC, art. 86), somente é possível a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC nos casos em que o julgamento do recurso pelo Tribunal não readequada a sucumbência de acordo com o acertamento do julgado em razão do decidido pelo acórdão, quer dizer, a majoração só ocorrerá nas hipótese em que a sentença permanece inalterada, em que o vencedor em primeira instância permanece vencedor depois do julgamento em segunda, sendo que a interposição de recurso para efetivo saneamento de erro judicial ou verdadeira injustiça não pode ser reputada “trabalho adicional realizado em grau recursal”, já que efetivamente pratica “trabalho adicional” o advogado da parte vencedora em instância inferior, que veria satisfatoriamente encerrado o processo se não fosse a sanha recursal da parte adversa, ou seja, se o recurso não merece provimento e o advogado do vencedor na instância inferior realmente teve “trabalho adicional” em razão da interposição de recurso, este – ele sim – é que faz jus à majoração dos honorários advocatícios nos termo do art. 85, §11, do CPC/2015.

Enfim, se o Hospital/réu, e o mesmo vale à médica/autora, não concorda com a interpretação de determinadas normas, enquadramento legal da situação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte assim quer e requer, exigindo pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; para ser efetivamente válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, devendo se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão, assim, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabe acolher os embargos sob esse singelo fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024